Tribunal: TJMT
Processo: 1030307-30.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030307-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMILSON LOBO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.852.441-50 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - REJEIÇÃO -
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desprovida a pretensão do recorrente para majoração do
quantum
indenizatório, se arbitrado em valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando comparado a situações análogas de inserção indevida em cadastros de restrição ao crédito.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADEMILSON LOBO RODRIGUES JUNIOR
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
ajui
zada em desfavor de
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS
, que, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito com o consequente retorno do
score
do autor ao “
status quo ante
” e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (ID nº 122645971).

E ainda condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC/15.

Sustenta o recorrente, em síntese, o desacerto da sentença no ponto em que o magistrado fixou o
quantum
devido a título de indenização por danos morais, pois entende irrisório e abaixo da média dos valores arbitrados em casos análogos de negativação indevida.

Alega que no arbitramento do
quantum
, o magistrado não se atentou para os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e sequer levou em consideração que é consumidor comum, enquanto que a ré é uma das maiores varejistas do País.

Desse modo, pugna pela majoração do valor indenizatório nesta Corte recursal para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, com concessão da gratuidade de justiça nesta instância recursal e majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no ID nº 122645977, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor

ADEMILSON LOBO RODRIGUES JUNIOR
ajuizou a ação de origem sustentando, em síntese, que, embora possua cadastro e faça compras junto à requerida,
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS
, desconhece o débito no valor de R$ 3.605,44 que deu origem à negativação de seu nome junto ao SERASA.

Sustenta na inicial que possui o aplicativo da loja e por meio deste, fora informado em 25/10/2017, do débito existente em seu nome, de modo que, desconhecendo a dívida, não apenas registrou boletim de ocorrência, como também procurou a requerida para solucionar o problema, momento em que os funcionários da empresa o informaram que a situação seria regularizada. Contudo, em 2020, quando necessitou fazer compras a prazo, teve o crédito recusado em razão da negativação de seu nome pela requerida.

Assim, ajuizou a demanda, a qual fora julgada procedente pelo magistrado singular
,
conforme relatado, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, retornar o
score
do autor ao status anterior e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Descontente com o
quantum
arbitrado pelo magistrado, recorre a parte autora, pugnando pela majoração do valor.

Pois bem.

De se ressaltar que, já tendo sido o apelante agraciado com o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação principal (ID nº 122645951), não há necessidade de renovação do pleito nesta instância recursal.

Dito isso, passo à análise da pretensão do recorrente para a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Com efeito, no que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência, o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo bem como proporcionar satisfação ao ofendido pelo prejuízo moral sofrido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Enfim, deve o julgador, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

À hipótese,

consideradas as

peculiaridades do caso,
constata-se que razão não assiste ao recorrente ao pretender a majoração do valor fixado a título de danos morais, porquanto, em situações semelhantes a dos autos, de inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito, este colegiado tem entendido como suficiente o valor médio de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que representa o caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa do ofendido e sem fomentar a crescente indústria do dano moral, tão em voga nos tribunais pátrios.

Nesse sentido, sob minha relatoria, no julgamento do recurso de apelação nº 1008876-35.2019, julgado em 03/05/21, foi mantido o valor do dano moral arbitrado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A propósito, recentíssimo julgado desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO RECURSAL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REJEITADA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO VERBETE 54 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”. A quantia não pode ser “nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada. 2- “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual.” (EDcl no REsp 1375530/SP). Logo, no caso, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, qual seja: a data da inclusão do nome do Recorrido na Serasa, 21/12/2012.
(N.U 0000464-57.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Assim, constata-se que o valor foi fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade se comparado com os casos análogos.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022